Tribunal: TJMT
Processo: 1014884-97.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014884-97.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROMARIO SILVA BELO - CPF: 025.084.501-62 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), juizo plantonista sinop (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DIEGO TEZOLIN - CPF: 051.090.939-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À PROLAÇÃO DO REFERIDO ÉDITO JUDICIAL
. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, EM TESE, PRATICADO PEL
O
PACIENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
2
. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA.
3
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1
.Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva d
o
paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, porquanto apresenta histórico de cometimento de
crimes,

principalmente, de
caráter patrimonial
, a revelara presença dos requisitos previstos noart. 312 do Código de Processo Penal.

2
.
É i
nviável a conversão da prisão cautelar em medidas menos gravosas do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo em vista que se mostraram inaptas a fazer cessar a reiteração d
o
paciente, pondo em risco a ordem pública.

3.
A simples probabilidade de
o
paciente, eventualmente, vier a ser condenad
o
a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.

4
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar
,
impetrado
pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

em favor de
Romário Silva Belo
,
apontando como autoridade coatora
o

Ju
ízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
/MT
.

Depreende
-se desta impetração

que

o
paciente fo
i
pres
o

em flagrante
delito
no dia
1º de junho
de 2024
, tendo
,
a prisão
,

sido
convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no
AuPrFl

n.
1013845-20.2024.8.11.0015
,
e
m razão da suposta prática do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo

(
art. 155, § 4º, I,
do Código Penal
).

S
ustenta
,
a
impetrante,

que

a autoridade apontada como coatora

lastreou
o risco
à ordem pública na gravidade abstrata do delito
,
em tese, praticado

pelo
paciente
,

porquanto
“
a prisão do Paciente foi mantida sem qualquer fundamentação calcada no caso concreto, sob a alegação genérica de que, em liberdade, voltaria a delinquir, com base unicamente na existência de outros autos em andamento
”
.

Ressalta
que caso condenado,
o paciente
será submetido a regime mais brando que o fechado, motivo
por que
a manutenção do seu cárcere configura ofensa ao princípio da homogeneidade.

Forte nas razões acima co
nsignadas, liminarmente, requer
eu

a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em
favor

d
e
le
;

e,
subsidiariamente,
a
substitu
ição

d
a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
E, n
o
mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, no plantão judiciário,
por intermédio das razões encontradiças no ID
217147662
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer que se encontra no ID
217958162
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No
que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante d
o
paciente em preventiva; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da sua custódia provisória: a garantia da ordem pública, em razão da renitência
de Romário na
prática delitiva.

A propósito, eis a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
para decretar a custódia provisória do paciente:

[...] Examinando o acervo de informações engendrado no processo, denota-se que foi procedida à inquirição do condutor Roberto Marcelino de Paula (ID 157571258), da testemunha Thiago Henrique da Silva (ID 157571259) e procedido ao interrogatório do indiciado (ID 157571262). Foram lançadas as respectivas assinaturas e entregue ao indiciado, mediante recibo, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a competente nota de culpa (ID 157571263).

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deduz-se, também, que foi observado o comando normativo do art. 5.º, incisos LXII e LXIII da CRFB/88, dado à efetivação da comunicação da prisão e o lugar em que se encontra preso o indiciado, de modo imediato, ao Juiz competente e às pessoas indicadas pelo preso.

Foi procedida à remessa, ao Juiz, do respectivo auto de prisão em flagrante, dentro do interstício temporal de 24 (vinte e quatro) horas [art. 306, § 1.º do Código de Processo Penal].

Sob outro aspecto, esmiuçando o contingente probatório produzido nos autos, principalmente do teor dos depoimentos prestados por parte das testemunhas e do contexto empírico em que a prisão do indiciado se efetivou, aliado à confissão do indiciado, deflui-se que o ato de prisão se concretizou no exato momento em que o agente estava cometendo a infração penal, caracterizando o estado de flagrância definido no art. 302, inciso I do Código de Processo Penal. De mais a mais, segundo as evidências amealhadas na relação processual, denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que subsistem indícios externos de autoria e da materialidade da prática do crime previsto no art. 155, § 4.º, inciso I do Código Penal.

Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão por que considero que o auto de prisão em flagrante deva ser homologado.

Dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, no tocante à temática concernente à necessidade de manutenção do indiciado provisoriamente segregado, considero que as moduladoras, que justificam/autorizam a decretação da prisão preventiva, se encontram perfeitamente delineadas. Explico melhor.

Em conformidade com os antecedentes acostados aos autos (ID 157571748), observa-se que
o indiciado foi preso em flagrante, recentemente, nos autos nº 1002372-37.2024.8.11.0015 e 1004984-45.2024.8.11.0015, respectivamente por receptação (art. 180, CP)
e também
por furto qualificado, no dia 04/03/2024. Estas circunstâncias, enfocadas e aquilatadas de maneira contextualizada com a dinâmica dos fatos, pendem por atestar e deixam entrever que o indiciado insiste em dar prosseguimento na prática de condutas delituosas
.

Por conseguinte, nesse diapasão de ideias, concluir-se que o risco
—
pautado em conclusão de ordem inevitável
—
de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerido, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública
.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal os seguintes precedentes que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

[...]

Ante o exposto: a) à míngua de demonstração de vícios formais ou materiais, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante; b) com espeque no conteúdo normativo do art. 282, incisos I e II, do art. 310, inciso III e do art. 321, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante, do indiciado Romário Silva Belo, em prisão preventiva. [...]
.

Destacamos

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais ede ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Daí por que,
impõe-se registrar
que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta
, em tese, praticada pelo paciente
e do risco de
sua
reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.” Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente tem histórico de reiteração delitiva e indícios de envolvimento com organização criminosa, circunstâncias, essas, que revelam a sua periculosidade.

Diante disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as condições pessoais d
o
paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Finalmente,
embora o impetrante alegue que a prisão preventiva em debate foi decretada em desrespeito ao princípio da homogeneidade, uma vez que
o
paciente não será condenad
o
a pena que se aplique o regime fechado, tal argumento não merece acolhimento, porquanto a simples possibilidade de el
e
, eventualmente, vier a ser condenad
o
a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada, nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
R
omario Silva Belo
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024